Tribunal: TJMT
Processo: 1029462-39.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029462-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ANNA JULIA FATORE MORAES - CPF: 073.119.411-05 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA - CNPJ: 37.323.436/0001-21 (APELADO), EDUARDO BESSANE NICOLAU MAUAD - CPF: 335.110.088-40 (APELADO), MARCIO BESSANE NICOLAU MAUAD - CPF: 350.961.498-46 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA - CNPJ: 37.323.436/0001-21 (APELANTE), EDUARDO BESSANE NICOLAU MAUAD - CPF: 335.110.088-40 (APELANTE), MARCIO BESSANE NICOLAU MAUAD - CPF: 350.961.498-46 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA
,
EDUARDO BESSANE NICOLAU MAUAD
,
MARCIO BESSANE NICOLAU MAUAD
e
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença

que acolheu os embargos de
terceiros opostos
, declarando a insubsistência da penhora sobre o veículo objeto de alienação fiduciária e consolidado em favor da embargante e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte
Apelante
deve arcar com os ônus sucumbenciais em embargos de terceiro que visaram à desconstituição de penhora incidente sobre bem com propriedade fiduciária consolidada, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC estabelece, como regra geral, que os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte vencida (art. 85, §2º), mas admite, de forma excepcional, a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus processuais quem deu causa à instauração da demanda.

A Súmula 303 do STJ reforça essa diretriz ao dispor que, em embargos de terceiro, deve arcar com a sucumbência quem deu causa à constrição indevida.

A penhora foi requerida pela apelante com base em registros públicos acessíveis, sem má-fé ou resistência injustificada, antes da consolidação da propriedade em favor da embargante.

A consolidação da propriedade do veículo somente se tornou definitiva após decisão judicial na ação de busca e apreensão, a qual transitou em julgado posteriormente ao pedido e deferimento da penhora, tornando legítima a atuação da embargada à época dos fatos.

Não há elementos nos autos que indiquem conduta temerária, resistência à liberação do bem ou ciência prévia da consolidação da propriedade por parte da apelante, afastando-se, assim, a incidência do art. 85, §2º, do CPC, sob pena de violação à boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A fixação dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à constrição indevida.

A ausência de má-fé, resistência injustificada ou conhecimento prévio da consolidação da propriedade afasta a imposição de honorários advocatícios à parte embargada.

A atuação com base em registros públicos regularmente disponíveis não configura comportamento culposo ou temerário, quando ausente prova da ciência da titularidade consolidada do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º, e 487, I; CPC, art. 678.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 303; STJ; TJMT,
1010746-06.2023.8.11.0006
,
0003027-34.2016.8.11.
0006

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso – UNICRED MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de
Terceiro opostos
por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – SICREDI BIOMAS
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, devidamente qualificados nos autos, ingressou com a AÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO contraCOOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, distribuído por dependência da Ação de Execução nº1024216-96.2023.8.11.0041(associada).Em síntese,afirmou que em consulta realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Embargante constatou que foi proferida decisão desse Juízo, determinando a penhora dos direitos do devedor fiduciante MÁRCIO BESSANE NICOLAU MAUAD, em relação aos veículos que foram oferecidos como garantia, nas
CCB’s
nº B90733827-3 e nº C12330884-0 (documentos 6 e 7).

Afirma que a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante foi deferida, pois Márcio
Bessane
Nicolau Mauad figura no polo passivo da ação de execução de nº 1024216-96.2023.8.11.0041, como avalista da empresa devedora
Bessane
Nicolau Mauad & Cia Ltda. Destarte, ante a anotação realizada no sistema RENAJUD a Embargante não poderá realizar a transferência da propriedade do bem, após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão de nº 1002169-18.2023.8.11.0013 e, diante do exposto,foi
deferido o efeito suspensivovindicado,
para
suspender quaisquer atos restritivos do bem objeto da demanda
o F-PACE, gasolina, cor cinza, Marca Jaguar, ano/modelo 2017/2018, Chassi SADCA2BXXJA274581, Renavam 01140573362, placa GGB-9D08, 250 cilindradas
,
até ulterior deliberação.

Houve a declinação ao juízo da busca e apreensão em Pontes e Lacerda, qual foi devolvido em
faze
te haver sido julgado o feito mencionado, qual retornou a este juízo nesta data em face do teor do julgado de id nº 166888173.

ACOOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICRED MATO GROSSO no id nº 165290711 alegou
que Os
ofícios referentes às penhoras sobre os direitos dos automóveis foram expedidos em 06.10.2023, e devidamente encaminhados conforme comprovantes de envio de correspondências em 20.10.2023, conforme anexos. Que em 23.11.2023 foi requerido ao juízo expedição de mandado de remoção e avaliação sobre os referidos veículos (ID. 135087590), no entanto esses foram rejeitados pelo juízo por encontrarem-se com cláusula de alienação fiduciária (ID. 136061544) e diante disso, em 23.05.2024 a Embargada se manifestou para que fosse expedido ofício às alienantes fiduciárias dos veículos que tiveram seus direitos aquisitivos penhorados para que “se abstenham de liberar o bem da alienação fiduciária ou mesmo transferi-lo para outrem sem determinação deste Juízo, e comunicar este Juízo em caso de quitação do contrato de alienação fiduciária” (ID. 156741634). O pedido foi deferido na decisão de 23.05.2024 (ID. 156752687).

Por fim, consignou que não houve qualquer ilegalidade na anotação da penhora dos direitos, qual pugna pela manutenção postulou pela condenação em custas e honorários – id nº 165290711.

A réplica foi aportada no id nº 166126759.

Foi homologado acordo na execução no id nº 185901184 – associado.

Foi declarada a incompetência no id nº 165545329, todavia, por meio do CIN de id nº 181514983, foi mantido o feito neste juízo, bem como a liminar dantes concedida, senão vejamos:

“Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHEPARCIALPROVIMENTO
,para declarar a competência para julgamento do feito o juízo da 2ª vara Especializada de Direito Bancário, mantendo-se quanto ao mais, inalterado odecisumfustigado.”

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial e maiores delongas. Assim, dispensável a inversão do ônus da prova.

I - DO MÉRITO

Compulsando os autos, denota-se que houve a interposição pela embargante de ação de busca e apreensão em25/04/2023, em face de Márcio
Bessane
Nicolau Mauad,quanto ao bem objeto da penhora dos direitos no feito principal, qual seja,
F-PACE, gasolina, cor cinza, Marca Jaguar, ano/modelo 2017/2018, Chassi SADCA2BXXJA274581, Renavam 01140573362, placa GGB-9D08, 250 cilindradas
,
contudo, aação de busca e apreensão foi distribuída sob o nº 1002169- 18.2023.8.11.0013 (documento 5). A CCB nº B90733827-3 tinha como garantia a motocicleta Honda PCX 150, gasolina, cor branca, ano/modelo 2013/2014, Chassi nº 9C2KF1710ER102693, Renavam 01003447888, placa QBC-6958, de 152
cc
e na CCB nº C12330884-0 foi transferida à Embargante a propriedade do FPACE, gasolina, cor cinza, Marca Jaguar, ano/modelo 2017/2018, Chassi SADCA2BXXJA274581, Renavam 01140573362, placa GGB-9D08, 250 cilindradas.

O mandado de busca e apreensão da motocicleta não foi cumprido em razão da dificuldade em sua localização
enquanto que
o veículo
F-PACE2 foi apreendido na cidade de Cuiabá/MT
, no dia 19/05/2023, ou seja, 24 (vinte e quatro) dias após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, qual consolidou na posse do embargante o bem em 20.06.2024.

E, ante a anotação realizada no sistema RENAJUD por este juízo da 2ª EDB, a Embargante não poderá realizar a transferência da propriedade do bem, após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão de nº 1002169-18.2023.8.11.0013.

Nesse sentido, em análise da documentação aportada pela embargante, fica clarividente que o bem móvel fora
consolidada
em seu favor, não havendo que permanecer a anotação de penhora dos direitos.Portanto, patente que estão na posse do bem desde a aquisição.

Mais, ficou comprovada a condição da embargante de proprietária do bem objeto de restrição judicial, qual é requisito imprescindível à procedência da pretensão, conforme determina o art. 678, do CPC, razão pela qual, o acolhimento dos embargos é
medida
de rigor.

Por mero amor ao debate, nota-se também, que ação interposta contra o ora embargado, em nada tem relação com os autora/embargante, assim, por óbvio não poderá ser responsabilizada com seus bens por dívida de outrem.

Dessa maneira, em exame dos documentos aportados aos autos, restou evidente que o direito da parte autora quanto ao bem objeto da demanda, qual deve ser suspenso
quaisquer atos restritivos quanto ao objeto
o
F-PACE, gasolina, cor cinza, Marca Jaguar, ano/modelo 2017/2018, Chassi SADCA2BXXJA274581, Renavam 01140573362, placa GGB-9D08, 250 cilindradas
com o cancelamento de qualquer ato indisponibilidadequal enseja a proteção possessória, nos termos da lei, com a confirmação da tutela concedida.

Assim, não resta dúvida que o bem supracitado, apesar de não estar registrado, pertence à Embargante, restando necessária à declaração de seu direito com a desconstituição da restrição RENAJUD e baixa da penhora dos direitos.

De outra banda, não há como compelir a parte embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO na sucumbência, eis que não possuía conhecimento da consolidação da posse.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a EMBARGOS DE TERCEIRO e
ACOLHO
o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC,
DECLARANDO SEM EFEITO QUALQUER

restritivos do bem objeto da demandaF-PACE, gasolina, cor cinza, Marca Jaguar, ano/modelo 2017/2018, Chassi SADCA2BXXJA274581, Renavam 01140573362, placa GGB-9D08, 250 cilindradas
, confirmando-se a TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA no Id nº 162373215. Expeça-se o necessário com as baixas pertinentes.

Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando os embargados supracitados, intimados a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em julgado, juntando-as na Ação de Execução já extinto e arquivado nº1024216-96.2023.8.11.0041associada, certificando-se.

Em suas razões recursais (ID.

292425435
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Honorários advocatícios e princípio da causalidade nos Embargos de Terceiro

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
condenar os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Recurso tempestivo (
ID.
292425440
) e preparo
recolhido (ID.

293485852
)

Contrarrazões (ID
S
.

292425441
e

292425442
), pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA
,
EDUARDO BESSANE NICOLAU MAUAD
,
MARCIO BESSANE NICOLAU MAUAD
e
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de
Apelação interposta pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso – UNICRED MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por SICREDI BIOMAS – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas, reconhecendo a impossibilidade de penhora do veículo Jaguar F-PACE, objeto de alienação fiduciária, e determinando a retirada da restrição no RENAJUD
, além de condenar os embargados
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte Apelante, em suma, defende
que não deu causa à propositura da ação, tendo agido com base em informações obtidas em consulta pública ao sistema RENAJUD, onde constava a vinculação do bem ao nome do executado, sem qualquer indicação de propriedade consolidada em favor de terceiro.

Alega que não houve conduta temerária ou resistência à pretensão da embargante, tampouco recusa em retirar a restrição, o que afasta, segundo alega, a imposição dos ônus sucumbenciais.

Invoca, para tanto, o princípio da causalidade, o qual deve prevalecer em casos como o presente, nos quais a parte vencida não foi a real causadora do litígio
,
motivo pelo qual
, ao final,
requer
a reforma parcial da sentença, apenas no tocante à condenação ao pagamento de honorários.

A
parte Apelada
SICREDI BIOMAS

pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a apelante requereu a penhora e manteve a restrição no sistema RENAJUD mesmo ciente da propriedade consolidada do veículo, obrigando-a a recorrer ao Judiciário para ver resguardado seu direito de terceiro.

Alega que tal conduta configura resistência à pretensão manifestada de forma administrativa e legitima a imposição da sucumbência, não havendo motivos para afastar a condenação imposta pela sentença
.

Os apelados BESSANE NICOLAU MAUAD & CIA LTDA., EDUARDO BESSANE NICOLAU MAUAD
e
MÁRCIO BESSANE NICOLAU MAUAD
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, limitou-se a refutar os fatos da apelação por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, não apresentando impugnação de conteúdo material ou técnico sobre os fundamentos da sentença ou da apelação, e pugnou, ao final, pela improcedência do recurso e, subsidiariamente, pela fixação de honorários em favor da instituição pública.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Honorários advocatícios e princípio da causalidade nos Embargos de Terceiro

A controvérsia posta em juízo cinge-se à possibilidade de manutenção da condenação em honorários advocatícios imposta à apelante, diante da procedência dos embargos de terceiro ajuizados pela SICREDI BIOMAS.

O ponto central
, portanto,
reside na verificação de quem deu causa à propositura da demanda, a fim de se aferir a correta aplicação do princípio da causalidade, tal como requerido na Apelação.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, no sistema do processo civil brasileiro, encontra fundamento na regra objetiva da sucumbência formal, prevista no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, segundo a qual cabe à parte vencida suportar os honorários advocatícios.

Todavia, tal comando normativo não se opera de modo absoluto, devendo ser lido em harmonia com os princípios estruturantes do processo, especialmente o
princípio da causalidade, o qual determina que os ônus processuais devem ser suportados por aquele que, por sua conduta, deu causa à instauração da demanda, independentemente do desfecho formal da lide.

No contexto das ações de embargos de terceiro, essa diretriz ganha densidade normativa específica pela jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, culminando na edição da Súmula 303, que dispõe com clareza:

“Nas ações de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os ônus
da
sucumbência.”

O texto sumulado não apenas reforça a aplicação do princípio da causalidade nessas ações, mas positiva o entendimento de que a análise da responsabilidade pelos honorários transcende a mera verificação do êxito formal no processo, exigindo que o julgador investigue a conduta antecedente das partes, sua diligência, boa-fé e o grau de razoabilidade jurídica de sua atuação.

No caso em exame,
necessária apresentação do histórico processual dos processos movidos por ambas as cooperativas.

A

Recorrente
promoveu pedido de penhora sobre direitos
aquisitivos
sobre o veículo Jaguar F-PACE, com base em informações públicas obtidas no sistema RENAJUD
nos autos da ação executiva

1024216-96.2023.8.11.0041
, sendo que a penhora dos direitos aquisitivos do veículo restou deferida naqueles autos (ID.
131089711
) em 05 de outubro de 2023
, cuja averbação junto ao DETRAN/MT foi comprovada em 10 de novembro de 2023 (ID.
135088597
)

Da análise daquele feito, se visualiza que após determinação judicial houve a expedição do
Ofício 04/2023

-
Proc
1024216-96.2023
de 0
6 de outubro de 2023
à Recorrida para informar sobre a penhora realizada, cujo envio aos correios pelo Recorrente se deu em 16 de outubro de 2023 (
ID
.

132304624
).

Naquele feito, restou consignado pelo juízo a impossibilidade de avaliação dos veículos cujos direitos aquisitivos, supostamente dos Recorridos, foram penhorados, em razão da alienação fiduciária existente, qual seja, a avença firmada com a cooperativa aqui recorrida
(id.
136061544
)
.

Posteriormente, e como forma de resguardar o direito da Recorrente/exequente, o juízo procedeu com
determinação (ID.
156752687
) de
expedição de ofício para, em havendo quitação do contrato de alienação fiduciária, determinar a abstenção de liberação do bem e necessidade de prestação de
informação sobre eventual solvência do contrato, sendo que
este segundo ofício foi encaminhado em 15 de julho de 2024
(ID.
162273477
).

Dos ofícios em questão, somente houve resposta da Recorrida em 25 de julho de 2024 (ID.
163508992
), informando a sobre a distribuição dos embargos de terceiro e sobre a existência da busca e apreensão.

Ocorre que,
ainda que
posteriormente tenha se comprovado que a propriedade fiduciária havia sido regularmente consolidada em favor da
Recorrida
SICREDI BIOMAS, a documentação probatória dessa consolidação não estava plenamente publicizada ou acessível
quando
o pedido de penhora foi
deferido
.

É que muito embora a ação de busca e apreensão já
houvesse
sido distribuída
ao tempo do deferimento da penhora dos direitos aquisitivos, visto a autuação
daquela
em
25 de abril de 2023
, a sentença somente transitou em julgado em 05 de agosto de 2024.

Da análise destas datas em paralelo com o histórico apresentado da execução movida pela Recorrente, verifico que inexiste
, nos autos, qualquer elemento que indique má-fé, comportamento desleal, negligência informacional ou resistência indevida por parte da
Recorrente
após notificada da consolidação.

Da mesma forma, sequer era possível saber da existência da ação de busca e apreensão ao tempo do pedido e deferimento da penhora dos direitos aquisitivos, sendo que a restrição lançada naquela ação foi, portanto, legítima.

Nesse cenário, a imposição da sucumbência com fundamento exclusivo no resultado formal da demanda — isto é, na procedência dos embargos
de terceiro
—, implicaria grave violação ao princípio da causalidade e à boa-fé processual, criando um desestímulo à atuação diligente do credor e promovendo um desequilíbrio indesejado na responsabilização dos encargos processuais.

Ao momento em que apresentou defesa aos embargos de terceiro, a Recorrente indicou de forma expressa a ausência de resistência à liberação do bem, conforme visto na peça de bloqueio: “
A Embargada não se opõe ao direito vindicado pela Embargante
” (ID.
292425378
– pág. 9).

O juiz não pode ignorar o contexto fático-jurídico que cercou a prática do ato constritivo
, sendo que a
correta exegese do art. 85, §2º, do CPC, combinada com a Súmula 303 do STJ, impõe que se atribuam os honorários à parte que efetivamente criou o embaraço à posse do terceiro embargante, o que, no presente caso, não restou caracterizado.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:

III – EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL ALIENADO SEM REGISTRO. POSSE DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DO CREDOR NA PENHORA. VERBA HONORÁRIA. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DO PRÓPRIO EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Cooperativa contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados para desconstituir penhora incidente sobre 12,1 hectares de imóvel rural, e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, com base na Súmula 303/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, em embargos de terceiro que visaram à desconstituição de penhora incidente sobre imóvel cuja alienação não foi registrada. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus sucumbenciais. A penhora do imóvel decorreu da ausência de registro do contrato de compra e venda, impossibilitando a identificação da posse pelo credor no momento da indicação do bem à penhora. A instituição financeira embargada indicou o imóvel à penhora com base em registros públicos, inexistindo má-fé ou resistência à liberação da área penhorada. A desídia do embargante em registrar o negócio jurídico foi o fator determinante para a constrição judicial e a consequente propositura dos embargos de terceiro. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da posse decorrente de contrato não registrado (Súmula 84/STJ), mas reafirma que, nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos a quem deu causa à constrição, salvo prova de má-fé da parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o embargante quando a constrição resulta da ausência de registro do título aquisitivo. A indicação de imóvel à penhora com base em informações registrais regulares não caracteriza má-fé do credor, tampouco implica sua responsabilização por honorários advocatícios se não houver resistência injustificada à pretensão. A falta de registro do contrato de compra e venda constitui conduta omissiva apta a ensejar a penhora e a judicialização, atraindo ao embargante o dever de suportar as despesas processuais da demanda incidental. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º e § 3º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1215456/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.08.2015,
DJe
31.08.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2154916/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.11.2022,
DJe
02.12.2022; TJ-MG, Apelação Cível 00420370220158130027, Rel. Des.ª Juliana Campos Horta, j. 18.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1026699-36.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível 0011795-67.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.03.2024. (N.U 1010746-06.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025,
Publicado
no DJE 18/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DA INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA E NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula nº. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Verificado no caso concreto que a parte embargada não resistiu ao pedido da embargante, mostra-se indevida a sua condenação no pagamento da verba honorária. Recurso da credora/exequente provido e demais prejudicados.

(N.U 0003027-34.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 05/12/2019)

Apenas destaco que, provavelmente esse é o entendimento referendado pelo juízo na origem, visto que constou expressamente que “
não há como compelir a parte embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO na sucumbência, eis que não possuía conhecimento da consolidação da posse
” (ID.
292425423
), deixando, porém, de constar tal informação de forma expressa na parte dispositiva.

Deste
modo é de se
reconhecer que a
Recorrente
não foi a responsável jurídica e material pela constrição indevida, razão pela qual não pode ser
obrigada
ao pagamento dos honorários advocatícios da parte embargante
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte
o
decisum
recorrid
o
e afastar a condenação da
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

nas
custas e honorários advocatícios
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025